Tribunal: STF
Processo: Rcl 90401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fleury S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021560-24.2017.5.04.0015), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX..
Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada pela Sra. Cintia, na qual questiona a natureza da relação jurídica mantida com a Empresa a partir de 23 de julho de 2003, junto a qual permaneceu mediante a contratação de pessoa jurídica até 05 de fevereiro de 2017. 
Contudo, afirmou a Reclamada que o contrato de prestação de serviços assinado por ela própria e que vigorou por quase 14 anos não tinha validade e que teria sido autêntica empregada da Reclamante. 
Diante deste cenário, pugnou a Sr. Cintia pelo reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido entre 23/07/2003 e 05/02/2017, com: (i) anotação de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (“CTPS”); e (ii) pagamento dos direitos empregatícios. 
Em que pese a prestação de serviços pela Reclamada durante o período de 23 de julho de 2003 a 05 de fevereiro de 2017 tenha se dado através da contratação da empresa pela qual a Sra. Cintia era sócia e que referida demanda tenha sido originalmente julgada improcedente em sede de primeiro grau, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 04ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pela ora Reclamada e julgou a demanda procedente. 
[...]
A presente Reclamação pretende fazer garantir os efeitos e a autoridade da decisão proferida em 30.08.2018, anteriormente ao acórdão proferido pela Justiça do Trabalho, nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, Tema 725, na sistemática da Repercussão Geral, nos seguintes termos:
[...]
Assim, com a devida vênia, não há como se manter a condenação imposta nos autos originários, na medida que destoa frontalmente da pacífica e reiterada jurisprudência desse Augusto STF, consolidada no Tema 725, tomada anteriormente às decisões ora impugnadas pela presente Reclamação.” 

Ao final, no mérito, requer “julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre 23 de julho de 2003 e 05 de fevereiro de 2017, e consequentemente, toda a ação trabalhista originária”, ou, subsidiariamente, seja “cassada a decisão reclamada, determinando ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região profira novo julgamento no tocante aos pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego e demais pedidos relacionados/decorrentes”.

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
Assiste razão à Reclamante.
O Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes (eDoc. 7, fls. 387/400):
Em sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário da parte ora beneficiária para reconhecer o vínculo empregatício, em razão do princípio da primazia da realidade, desconsiderando a forma de negociação da prestação de serviços pactuada entre as partes, sob os seguintes fundamentos:

“1. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 
A reclamante não concorda com a decisão de indeferimento do vínculo de emprego. Sustenta que a preposta da reclamada, em audiência, evidenciou a onerosidade, subordinação e não eventualidade - labor diário e contínuo em favor da empresa. Refere, nesse sentido, ser incontroverso que a recorrente fora contratada para criar e executar, dada sua formação acadêmica, programa de ginástica laboral aos empregados da ré, lá tendo laborado, diariamente e dentro de suas dependências, por quase 14 (quatorze anos). Requer a reforma da sentença.
[...]
A reclamante afirmou, na petição inicial, que teria sido contratado pela reclamada em 23/06/2003, na função de instrutora de ginástica laboral, e dispensada em 05/02/2017, recebendo a monta média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
A reclamada, em defesa (ID. f1348d9), nega a existência de vínculo com a autora, alegando que havia apenas prestação de serviço sem pessoalidade ou habitualidade ou subordinação. 
Consoante se verifica, a ré admite a prestação de serviço, mas alega fato impeditivo do vínculo de emprego, qual seja, a atuação da demandante como autônoma, atraindo para si o ônus de prova de que a relação estabelecida não era de emprego. 
Todavia, o conjunto probatório produzido nos autos não dá guarida as alegações deduzidas em defesa. 
A testemunha da reclamada, Lucilene Costa, coordenadora de gestão de saúde, ouvida por carta precatória (ID. e7449a0), não teve contato direto com a reclamante, vez que trabalha em São Paulo, apenas contato indireto, por meio dos gestores e que, uma vez ao mês era informada sobre a atuação do regionais. Aponta ter conhecimento de que a autora prestava serviços relacionados à ginástica laboral, mas sem saber precisar quais unidades a autora trabalhava, nem qual a jornada de trabalho da mesma. 
A preposta, por sua vez, refere, em audiência (ID. b76f1a8 - Pág. 3), que "a reclamante se reportava ao setor responsável pelos contratos de prestação de serviços", o que contradiz com o depoimento da própria testemunha da reclamada, que é coordenadora de gestão de saúde, já que esta afirmou que os gestores regionais de saúde é que informavam sobre a atuação da autora, de modo que a autora se reportava a eles, os quais se reportavam para a testemunha Lucilene. 
A testemunha da reclamante, Elenita Maria Damian, declarou (ID. b76f1a8) que "iniciou na reclamada em 1998 até 2015; trabalhou sempre na unidade do Moinhos; fez aulas de ginástica laboral com a reclamante, sendo que as aulas eram ministradas no próprio ambiente de trabalho; (...) a depoente chegava na empresa as 8h30min; se recorda de ver a reclamante ao chegar para trabalhar, dando aula em outro setor; a reclamante comparecia todos dias na empresa; não se recorda de ter tido aula com outra pessoa que não a reclamante; a reclamante fazia o intervalo no refeitório dos empregados da reclamada; informa que para alterar o horário da aula em determinado setor era necessário que a reclamante tivesse autorização; a depoente encerrava a jornada em torno das 18h30min; as vezes a depoente saia da reclamada, e a reclamante ainda estava ministrando aulas; (...)". 
Nota-se que, além de se reportar para o gerente da gestão de saúde, a quem era subordinada, a reclamante tinha horário de trabalho, inclusive conforme proposta comercial acostada aos autos (ID. 83bbf87), em que constam não apenas os horários, mas os locais de desenvolvimento das atividades prestadas pela autora; havendo, portanto, controle de jornada. 
Assim, não tendo a reclamada comprovado o alegado fato impeditivo do direito da autora, bem como diante de todos os elementos probatórios existentes nos autos, concluo estar configurada incorreção na contratação de prestação de serviços da autora com o propósito de mascarar verdadeira relação de emprego, em nítida fraude à legislação trabalhista, o que não pode ser admitido, por força da norma do art. 9o da CLT. Comprovados os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego (trabalho prestado por pessoa, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada), impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício. 
Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego com a reclamada, na função de instrutora de ginástica laboral, bem como determinar o retorno dos autos à origem para fixação dos demais parâmetros do contrato e julgamento dos demais pedidos formulados, sob pena de supressão de instância.” (eDoc 7, fls. 473-477)

Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços para aulas de ginástica laboral firmado entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.
No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:

“[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.
Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.
O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”

A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:

“1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”

Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”

Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa  para prestação de serviços de aulas de ginástica laboral.
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0021560-24.2017.5.04.0015, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente